Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704303-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRA DA TIJUCA IMOBILIARIA S A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de Instrumento interposto por BARRA DA TIJUCA IMOBILIÁRIA S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0009780-29.1999.8.07.0001 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, fixou o prazo do início da prescrição intercorrente, nos seguintes termos: “Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, de indisponibilidade dos bens e direitos do executado, em razão de não haverem sido localizados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada, o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, cuja norma deixa claros os requisitos para a aplicação do instituto em comento, quais sejam: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” No caso em comento, não há como concluir que restaram infrutíferas as diligências na busca por bens penhoráveis, uma vez que não foram consultados todos os bancos de dados possíveis, tais como RENAJUD/SITAF (veículo automotor), e-RIDFT (imóvel situado no Distrito Federal e Infojud (pesquisa de bens por meio da Receita Federal). Ante o exposto, não estando presentes todos os requisitos do art. 185-A do CTN, INDEFIRO o requerimento de determinação da indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada. Quanto ao mais, considerando que o exequente não se manifestou expressamente sobre o despacho de ID 104086726, bem como o fato de o bem constrito no ID 16118058 estar registrado em nome de terceiro (cf. ID 16118043), determino o levantamento da respectiva penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, a partir da ciência acerca desta decisão, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se o Exequente.” (ID 165875207 na origem) Em razões recursais (ID 55586829), a agravante alega ter ocorrido prescrição ordinária da dívida, eis que o devedor somente foi citado em 20/02/2001, porém a constituição definitiva do crédito tributário executado se deu em 01/01/1995 (CDA de ID no 16117903). Em caráter subsidiário, defende a ocorrência da prescrição intercorrente, pois a data que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor é 26/06/2000, de acordo com carimbo de vista pessoal à procuradoria lançado em documento de ID no 16117915, sendo esse, na verdade, o início da suspensão do processo. Acrescenta que, com a citação do executado, houve a interrupção da prescrição intercorrente da pretensão executiva, servindo essa mesma data de 20/02/2001 como início da contagem do prazo prescricional de 5 anos, que se findaria em 20/02/2006. Conclui que o prazo iniciou em 20/02/2001 e findou em 20/02/2006, devendo ser declarada a prescrição da pretensão executiva, com a consequente extinção da execução fiscal. Requer: “a. O recebimento deste agravo de instrumento, haja vista sua regularidade formal e tempestividade. b. A intimação do Distrito Federal para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso. c. A desconsideração da data de suspensão fixada na decisão recorrida. d. Que seja declarada a ocorrência da prescrição ordinária, conforme os marcos temporais assinalados no Capítulo 1 do Título III do presente. e. Subsidiariamente, não sendo aquele o entendimento deste Tribunal, seja declarada a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme os marcos temporais assinalados no Capítulo 2 do Título III deste recurso.” (ID 55586829) Preparo dispensado por se tratar de parte ausente representada pela CURADORIA ESPECIAL. A decisão de ID 55653097 recebeu o recurso sem efeito suspensivo, por inexistir pedido liminar. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões (ID 57384688), pelo desprovimento do agravo. No despacho (ID 58304454) esta Relatoria, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimou a agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância. A recorrente apresentou suas considerações na petição de ID 58364715. Argumentou inexistir inovação recursal porque a CURADORIA ESPECIAL foi regularmente intimada da decisão agravada. Acrescenta que o arquivamento provisório da execução é providência que “já havia sido determinada pelo juízo de piso, circunstância percebida pela Curadoria da empresa Agravante e que justifica plenamente a interposição do presente Agravo, eis que a toda evidencia preclusa a matéria”. Conclui que a prescrição é matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. É o breve relatório. Da leitura dos autos originários, verifica-se que a decisão agravada foi motivada por petição do exequente, DISTRITO FEDERAL, de 29/8/2022 (ID 135125141) e que a ora agravante não se manifestou nos autos desde 3/6/2021 (ID 93644930, ambos na origem). Assim, não houve, diante do juízo de origem, requerimento ou mesmo manifestação de ofício sobre a ocorrência da prescrição ordinária ou da intercorrente, o que impediria seu conhecimento em instância recursal. É certo que o juízo a quo recorrido indicou como início do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução a partir da ciência do decisum agravado, situação que indica, por pressuposto, o entendimento da inocorrência de qualquer hipótese de prescrição. Porém, não houve nenhuma provocação da agravante para a análise da ocorrência do falecimento temporal do direito à execução, pois, novamente, a decisão recorrida tão só analisou o insucesso de medidas constritivas e denegou requerimento de indisponibilidade dos bens e dos direitos da parte (ID 165875207 na origem). Nesse contexto, há inovação recursal, tendo em vista que a tese de de que o prazo prescricional já se iniciou e teria se esgotado não foi apresentada ao juízo a quo em ocasião pretérita. Tampouco ao exequente, ora agravado, foi concedida a possibilidade do contraditório na instância de origem. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública que pode ser verificada de ofício pelo magistrado, tal análise não foi operada pelo juízo singular. As teses são inéditas. O atendimento aos pedidos recursais é obstado pela impossibilidade da inovação recursal e da supressão de instância. A alegação de prescrição, portanto, deve ser apresentada ao juízo singular. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. AUTORIZAÇÃO. USO. ÁREA PÚBLICA. TAXA. OCUPAÇÃO. NATUREZA. PREÇO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. 1. A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir-se a supressão de instância. (...) 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1866236, 07061825220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. PARCELAS INADIMPLIDAS. RÉUS FIADORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SÓCIOS DA PESSOA JUÍRIDICA AFIANÇADA. INCABÍVEL. PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. TAXA DE OCUPAÇÃO. NATUREZA PRIVADA. PRAZO PRESCRICIONAL 10 ANOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1800436, 07355539520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1612416, 07171874220228070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O conhecimento diretamente pelo tribunal acarretaria a supressão de instância, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser admitido. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora